Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. A regra contida no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, vedando a concessão de liberdade provisória, a presos acusados de tráfico, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada.

2. A tese de que o paciente desconhecia o conteúdo da mochila, tendo apenas aceitado uma carona, destoa das provas incipientes até então colhidas, necessitando de maior dilação probatória na fase de instrução do processo de origem.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal, na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. As provas indiciárias apontam a materialidade e os indícios de autoria do delito, bem como, a quantidade de droga apreendida denota o risco concreto à ordem pública, sendo notório que a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas.

5. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.